Tribunal: CARF
Processo: 10120.911735/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911735/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.341 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO/RETENÇÃO NA FONTE
Recorrente
GUARDIA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, considerando o
início de provas produzida nos autos, em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem aprecie a documentação juntada em sede recursal a fim de que seja
esclarecido se tais documentos comprovam as parcelas da retenção da fonte do Imposto sobre a
Renda e que não foram reconhecidas pelo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-89.352, proferido pela 9a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
mantendo a decisão recorrida.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação, PER/DCOMP no
08573.85499.270809.1.2.02-4850, por meio da qual o contribuinte pretendeu
compensar o débito informado utilizando-se de pleiteado crédito de saldo negativo de
IRPJ referente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, no valor original de R$
129.435,99.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911735/2011-19
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911735/2011-19

Por meio de Despacho Decisório eletrônico, o direito creditório foi reconhecido apenas
parcialmente, no valor de R$ 107.465,18 e as compensações foram homologadas em
parte, sob o fundamento de que a parcela de composição do crédito referente a
Retenções na Fonte foi confirmada apenas parcialmente.
Despacho Decisório: 009790028, emitido em 01/11/2011:

O contribuinte apresentou a seguinte manifestação de inconformidade:
Pelo fato de ter passado mais de 6 anos para termos ciência do indeferimento das
compensações efetuadas, hoje somos obrigados a ter em Mãos os Comprovantes Anuais
De Rendimentos Pagos ou Créditos e De Retenção De Imposto De Renda Na Fonte.
Diante deste fato, venho a esclarecer que verificando nossos arquivos, ficou constatado
que não temos em mãos os comprovantes, e assim, pedimos aos nossos substitutos
tributários ou tomadores que encaminhassem os Comprovantes, sendo que o pedido até
o presente momento não foi atendido, e o nosso prazo para apresentar manifestação de
inconformidade é 30 dias, contado a partir do recebimento do despacho decisório.
Diante deste motivo, estamos encaminhado as Notas Fiscais Fatura, deixando claro que
nossos substitutos tributários efetuaram as retenções, conforme o Artigo 649, Decreto
3.000 de 26 De Março de 1999, que regulamenta o imposto de renda.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, considerou-a
improcedente, não reconhecendo qualquer direito creditório adicional e não homologando as
compensações sob litígio, sob o argumento de ausência de prova, bem como fato de o
contribuinte não ter apontado qualquer equívoco no preenchimento do Per/Dcomp.
Inconformada, a Recorrente em sede recursal alegou:
“I - DOS FATOS
Diante do levantamento feito na composição do Crédito do Saldo Negativo do Imposto
De Renda do Ano calendário 2005, pelo cruzamento de informações prestadas a
Secretaria da Receita Federal Do Brasil através da DIRF - Declaração De Imposto De
Renda Retido Na Fonte, ficou constatado que as retenções na fonte, declarada por
nossos clientes não cruzaram com as informações prestadas pela impugnante, visto que,
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911735/2011-19

devido a este motivo não formam homologadas as compensações efetuada na
PER/DCOMP, através do Despacho Decisório acima referido.
Pelo fato de ter passado mais de 15 anos para termos ciência do indeferimento das
compensações efetuadas, hoje somos obrigados a ter em Mãos os Comprovantes Anuais
De Rendimentos Pagos ou Créditos e De Retenção De Imposto De Renda Na Fonte.
Diante deste fato, venho esclarecer que verificando nossos arquivos ficou constatado
que não temos em mãos os comprovantes, e assim, pedimos aos nossos substitutos
tributários ou tomadores que encaminhassem os Comprovantes, sendo que o pedido até
o presente momento não foi atendido, e o nosso prazo para apresentar manifestação de
inconformidade é 30 dias, contado a partir do recebimento do despacho decisório.
Diante deste motivo, foi encaminhado as Notas Fiscais Fatura em uma CD gravado com
todas as Notas Fiscais Faturas do ano calendário de 2005, junto com a impugnação
protocolada em 17/12/2011, e agora estamos apresentando nossa ficha razão com todos
os lançamentos das retenção na fonte dos clientes privados e públicos.
Esclarecemos ainda que no Artigo 64, Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996, que
regulamenta a retenção na fonte do Imposto De Renda, da CSLL, da COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP, deixa claro que nossos substitutos tributários ou
tomadores, estão obrigados a fazer a retenção na fonte, sobre a prestação de serviço de
limpeza e conservação, bem como a obrigatoriedade dos recolhimentos, conforme
Artigo 64, Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal e pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto de renda, da
contribuição social sobre o lucro liquido, da contribuição para seguridade social -
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP. (...)
Diante do fato, de nossos substitutos tributários ou tomadores, mão fornecerem os
documentos necessários, procuramos informações junto ao sistema da SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL no PORTAL e-CAC, visto que, constatamos
que alguns substitutos tributários não entregaram a DIRF - Declaração De Imposto De
Renda Retido Na Fonte até o momento.
I - DOS DIREITO
O direito ao nosso crédito é claro, conforme o Artigo 64, Lei 9.430 de 27 de dezembro
de 1996, visto que, houveram os destaques em nossas notas fiscais faturas, autorizando
nossos substitutos tributários a efetuarem as devidas retenções, bem como a
obrigatoriedade dos recolhimentos.
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência deste ACÓRDÃO 14-
89.352 - 9a TURMA DA DRJ/RPO, de 29 de Novembro de 2018, requer a Empresa
citada que seja acolhida a presente documentação e solicitação, para assim reconhecer
os nossos direitos”.
É o relatório.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911735/2011-19

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, a Recorrente busca a reforma da decisão que manteve o
despacho decisório que reconheceu, parcialmente, crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 107.465,18. Também as compensações foram homologadas
em parte, sob o fundamento de que a parcela de composição do crédito referente a retenções na
Fonte foi confirmada apenas em parte, já que o montante requerido foi de R$ 129.435,99.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Da decisão recorrida, extrai-se:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911735/2011-19

Consta no documento anexo ao Despacho Decisório a relação das parcelas de retenção
na fonte confirmada parcialmente ou não confirmadas:

Apesar de mencionar a apresentação de notas fiscais, o contribuinte não as apresentou.
Na verdade, apenas identificou (na folha 16) seus tomadores (o que já consta no
Despacho Decisório).
Além disso, o contribuinte não apontou qualquer equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP.
Portanto, não há o que alterar no Despacho Decisório.
Assim, o acórdão de piso não reconheceu o restante do direito creditório, pela
ausência de apresentação dos comprovantes da parcela de composição do crédito referente a
retenções na fonte.
Por sua vez, dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente apresentou, como
prova das retenções em questão, o Livro Razão supostamente contendo “todos os todos os
lançamentos das retenção na fonte dos clientes privados e públicos”.
Ademais, em seu recurso voluntário, a Recorrente ratificou os argumentos
delineados em sua manifestação de inconformidade e alegou ter encaminhado as Notas Fiscais
Fatura em uma CD gravado com todas as Notas Fiscais Faturas do ano calendário de 2005, junto
com a impugnação protocolada em 17/12/2011. Todavia, referidas notas fiscais não constam,
efetivamente.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911735/2011-19

Por outro lado, em relação aos documentos carreados aos autos em sede recursal,
entendo que sua juntada de pode ser admitida, ainda que produzidos em sede de interposição do
Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado. Mas, assim não procedeu a Recorrente.
Em tempo, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, resta claro que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Portanto, os documentos ofertados podem ser considerados como início de prova
e considerando que o Julgador deve pautar-se pela busca da verdade material, entendo que o
julgamento deve ser convertido em diligência para que a Unidade de Origem analise as cópias do
Livro Razão apresentadas e se pronuncie a respeito.
Ante o exposto, considerando o início de provas produzida nos autos voto no
sentido de converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem aprecie a
documentação juntada em sede recursal a fim de que seja esclarecido se tais documentos
comprovam as parcelas da retenção da fonte do Imposto sobre a Renda e que não foram
reconhecidas pelo Despacho Decisório.
Após, a autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados. Caso entenda
necessário, a unidade de origem poderá intimar a Recorrente a apresentar outros documentos a
fim de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Ainda, a Recorrente deverá ser cientificada dos procedimentos referentes às
diligências efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste, no prazo de 30
dias, a respeito dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes1 .

1 Fundamentação legal: inciso LV do art. 5o da Constituição da República.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911735/2011-19

Posteriormente, os autos deverão retornar ao CARF para que o julgamento tenha
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital